Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-39.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007889-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAUJO - CPF: 025.564.681-06 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAÚJO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral nº 1000202-33.2021.8.11.0004, acolheu a preliminar para excluir os sócios EVANDRO MOREIRA AMORIM e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA do polo passivo da demanda. (Id. 125995156 - Pág. 2/7)

Em suas razões, a agravante afirma que no ano de 2019 a Sra. Marilda Passaglia de Paiva retirou-se do quadro societário da Empresa, sendo que no Contrato Social constava como administradora e que todos os atos/compromissos só seriam válidos se assinados por todos os sócios, porém a sócia mencionada esquivou-se de suas responsabilidades no período de 2 (dois) anos, após sua saída, o que acabou por gerar prejuízos ao empreendimento.

Afirma que os agravados fazem partem de Grupo Econômico, conforme denota o Contrato Social e o Contrato e Alterações do Contrato Social restando
“às escancaras as manobras utilizadas pelos sócios para se desvincular de eventuais reparações, tendo em vista que em momento algum a parte Agravada demonstra por meio de provas cabais, que o grupo econômico por eles composto tem capital suficiente para satisfazer futuros ressarcimentos de grande monta.”

Aduz, ainda, que a agravada agiu com evidente má-fé.

Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão agravada para reintegrar a Sra. MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA no polo passivo da demanda, determinando que o Juízo
a quo
exclua a parte dispositiva em que condena o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como reconheça a litigância de má-fé por parte da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão combatida. Subsidiariamente, pede a adequação do do percentual dos honorários e a suspensão da exigibilidade de qualquer ônus em desfavor da agravante para o final da demanda.

A liminar recursal foi indeferida no id. 129888650.

Contrarrazões nos id’s. 130802652 e 130797672. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque a Sra. Marilda Passaglia Paiva foi incluída no polo passivo de forma temerária e sem justificar as razões fáticas e legais de sua participação na avença.

Conforme narrado na exordial, a recorrente pretende pretende revisar o contrato firmado para aquisição do lote 22, da quadra 05, do Residencial Toledo, na cidade de Barra do Garças, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$57.493,60 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e com o parcelamento as agravadas lançaram o valor de R$86.882,40 (oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), o que significa um acréscimo de 51,11% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

A referida compra se dera entre a recorrente e as empresas ADMINISTRABEM PARTICIPAÇOES LTDA, EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; e TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME.

Como é cediço, a lei processual estabelece normas específicas a serem adotadas, nominando-as como condições da ação, que, para Arruda Alvim, “são as categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, muitas vezes na lei, mediante as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final”, estando esse instituto corporificado no trinômio: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes e interesse de agir.

No que concerne à legitimação, esta significa o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda.

Sobre o tema, o saudoso Mestre Celso Agrícola Barbi ensina que:

A legitimidade é o segundo requisito exigido pelo artigo 3º para que o autor possa propor ação e para que o réu possa contestá-la. É, usualmente, denominada legitimação para a causa, ou legitimatio ad causam. Significa ela que só o titular de um direito pode discuti-lo em Juízo e que a outra parte na demanda deve ser o outro sujeito do mesmo direito; ou, na precisa definição de Chiovenda: 'é a identidade da pessoa do autor com a pessoa favorecida pela lei, e da pessoa do réu com a pessoa obrigada.
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1981, nº 35).

Por conseguinte, emerge claramente que somente as mencionadas pessoas jurídicas são partes legítimas para figurar no pólo passivo da relação processual, porquanto titulares dos interesses em conflito, não havendo razão alguma para que possam ser confundidas com as pessoas físicas de seus sócios.

Como de curial saber, as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros, não podendo seus integrantes responder, por eventual ilícito praticado por aquelas, salvo nas hipóteses legalmente previstas, precipuamente havendo desconsideração da personalidade jurídica, o que não é ocaso.

A respeito, os ensinamentos de MARIA HELENA DINIZ:

No momento em que se opera o assento do contrato ou do estatuto no Registro competente, a pessoa jurídica começa a existir, passando a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, a ter capacidade patrimonial, constituindo seu patrimônio, que não tem nenhuma relação com os dos sócios, adquirindo vida própria e autônoma, não se confundindo com os seus membros, por ser uma nova unidade orgânica. O princípio contido no caput do artigo ora comentado é uma decorrência lógica da personificação da sociedade, que terá personalidade distinta da de seus membros. Todos os atos da pessoa jurídica serão tidos como atos próprios, conseqüentemente os atos praticados individualmente por seus sócios nada terão que ver com ela. A pessoa jurídica terá nome, patrimônio, nacionalidade e domicílio diversos dos de seus sócios
(Código Civil Anotado, 3ª ed., p. 42).

Destarte, a pessoa física não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa da qual faz ou fazia parte.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e pelos que ora acrescento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022